Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725496-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GESSIMAR AIRES NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por GESSIMAR AIRES NASCIMENTO e outro, ID 41824055. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator